Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-78.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. RMC. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato; (b) transferência de valores para a autora; (c) necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. RMC. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato; (b) transferência de valores para a autora; (c) necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual condenação por dano moral; (d) necessidade de alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes em eventual condenação por danos materiais; (e) inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro; (f) não ocorrência de danos aos direitos da personalidade.
2. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. Afastadas. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 178 do CC. Inocorrência da prescrição. De acordo com entendimento fixado pelo C. STJ (AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS), em se tratando de ação declaratória impugnando contratações mediante fraude, incide prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Início da contagem do prazo que se dá a partir do último desconto indevido. Caso em que, ao tempo do ajuizamento, os descontos ainda estavam ativos.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia realizada atestou a fraude nos instrumentos contratuais (CPC/15, art. 429, II).
4. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em sentença em R$ 5.000,00, que não comporta redução. Quantia que se mostra adequada à complexidade do caso, bem como se revela condizente com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmados em 2015, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão de ser anterior à modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EAREsp 676.608/RS).
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.